Tribunal: CARF
Processo: 12457.727245/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12457.727245/2013-21
ACÓRDÃO
3401-013.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALTER FERNANDES JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA REGULAMENTAR. TRANSPORTADOR.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.
Para imputar responsabilidade ao proprietário de veículo apreendido pela
multa do art. 3o, § único, do Decreto-Lei n° 399/68, por estar
transportando mercadorias irregularmente internalizadas no país, deve
estar evidenciado, através de diligências fiscais, elementos indiciários
concretos a atestar seu envolvimento, aquiescência ou sua culpa in
elegendo ou in vigilando nos atos destinados a burlar o Fisco, nos termos
do art. 95 do Decreto-Lei no 37/66 e do art. 128 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, mantendo a
multa aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12457.727245/2013-21
2

RELATÓRIO
O presente processo decorre de apreensão de cigarros, demais objetos de
procedência estrangeira com introdução irregular no país, bem como alguns tabletes de
substancia entorpecentes dentro de ônibus de transporte.
A fiscalização interrompeu a viagem do ônibus de turismo, procedeu a fiscalização,
constatou todas as irregularidades, apreendeu as mercadorias e promoveu os encaminhamentos
devidos, formalizou os respectivos termos e, posteriormente, lavrou o Auto de Infração.
O contribuinte apresentou recurso voluntário sustentando em síntese, existência da
prescrição pois o prazo de 360 dias para fins de julgamento do processo administrativo fiscal
previsto no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007 teria transcorrido.
Ademais, defende que o Auto de Infração é ilegal, em razão de ausência de fato
gerador, posto que o mesmo não acompanhou a fiscalização e apreensão da mercadoria. Sustenta
que prova disto é a falta de assinatura sua nos termos de apreensões.
A decisão recorrida, embora sucinta, manteve a autuação sob o fundamento de
que:
No âmbito aduaneiro, a responsabilidade é objetiva, ou seja, basta a ocorrência
da situação prevista em lei para que a infração se configure, independentemente
da intenção ou culpa de quem a cometa, ou da efetividade, natureza ou extensão
dos efeitos do ato, salvo disposição legal em sentido contrário (RA, art. 673, caput
e §ún).
5. No caso de infrações cometidas com o uso de veículos, é considerado
corresponsável o proprietário ou consignatário do veículo por expressa
determinação legal (RA, art. 674, II). Por sua vez, o corresponsável pode
responder isoladamente pela infração (RA, art. 674, I).
6. Cópias de documentos às fls. 53-54 atestam que o interessado era o
proprietário do veículo à data da apreensão. Por sua vez, a alegação da
impossibilidade de estar transportando a quantidade de maços apontada carece
de elementos comprobatórios.
7. É preciso enfatizar que os julgadores administrativos, na qualidade de
servidores públicos federais, não podem, sem autorização legal, deixar de aplicar
atos legais ou normativos com base apenas em considerações principiológicas
(proporcionalidade, razoabilidade, insignificância etc.) ou na condição pessoal do
interessado (baixa escolaridade, incapacidade econômica, menoridade etc.), por
força da Lei 8112/1990, art. 116, III, e Port. MF 341/2011, art. 5o, V. Também lhes
é vedado afastar aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade (p. ex.,
proibição de confisco), conforme o art. 26-A do Dec. 70.235/1972.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12457.727245/2013-21
3
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
Não prospera a argumentação externada em sede do recorrente no sentido de
aplicar a prescrição ao presente caso.
Inicialmente pelo fato da Súmula 11 desta Egrégia Corte impossibilitar sua
respectiva aplicação em processos administrativos fiscais. Eis a sua redação:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Sem prejuízo da aplicação da referida súmula, esta Corte é pacífica no
entendimento de que não se aplica o prazo previsto no artigo 24 da Lei n. 11.457/2007.
Acórdão no 3201-010.443 –PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. 360 DIAS. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA. A norma do artigo 24 da Lei no
11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa
no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte, é meramente programática, um apelo
feito pelo legislador ao julgador administrativo para implementar o ditame do
inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
Acórdão no 2004-000.158 –ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002 PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
INEXISTÊNCIA SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE DEFESAS OU
RECURSO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVAÇÃO DO PRAZO DE 360 DIAS
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12457.727245/2013-21
4
DISPOSTO NO ART. 24 DA LEI 11.457, DE 2007. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA. Não caracteriza nulidade do lançamento a extrapolação do prazo
de 360 dias disposto no artigo 24 da Lei 11.457, de 2007, pois não foi estabelecida
nenhuma sanção administrativa específica em caso de seu descumprimento.
Portanto, não prospera a tese do recorrente.
3
DA SUPOSTA AUSÊNCIA DO FATO GERADOR.
Novamente não assiste razão ao contribuinte. Explica-se:
Restou mais do que comprovado, nos termos da documentação que acompanha o
Auto de Infração, que o ônibus foi objeto de fiscalização, momento em que foram constatadas
diversas irregularidades, já relatadas neste voto.
A empresa que era proprietária do veículo informou as autoridades que, na época
dos fatos já havia transferido para o recorrente a propriedade do veículo, motivo pelo qual a
fiscalização anulou o auto de infração até então movido em face da mesma, autuando somente o
recorrente.
Trata-se de regra básica do processo administrativo de que, em sede de auto de
infração, o ônus da prova é do fisco. Para tanto, foram anexados ao auto de infração diversos
documentos que corroboram os fatos descritos no mesmo.
Caberia o contribuinte fazer prova do contrário, o que, com a devida vênia, não o
fez. Simplesmente alegar que não sabia o que os passageiros estavam transportando dentro de
seu ônibus não exime da sua responsabilidade legal.
Neste aspecto, vale transcrever a redação do disposto no artigo 95, I do Dec.
37/1966 a saber:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para
sua prática, ou dela se beneficie;
A propósito, interessa esclarecer, segundo a legislação de regência, o conceito de
bagagem:
Decreto-Lei no 2.120/84, aprovado pelo Decreto Legislativo no 65/84:
Art. 1o. O viajante que se destine ao exterior ou dele proceda está isento de
tributos, relativamente a bens integrantes de sua bagagem, observados os
termos, limites e condições, estabelecidos em ato normativo expedido pelo
Ministro da Fazenda.
§ 1o Considera-se bagagem, para efeitos fiscais, o conjunto de bens de viajante
que, pela quantidade ou qualidade, não revele destinação comercial.
Portaria MF no 39/95:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.362 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12457.727245/2013-21
5
Art. 1o (...)
Parágrafo único. Não se incluem no conceito de bagagem os objetos cuja
quantidade, natureza ou variedade indiquem serem destinados à comercialização
ou industrialização.
IN SFR no 117/98:
Art. 3o Estão excluídos do conceito de bagagem:
I - bens cuja quantidade, natureza ou variedade configure importação ou
exportação com fim comercial ou industrial.
Decreto no 2.521/98
Art. 35. Constituem serviços especiais os prestados nas seguintes modalidades:
I - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento contínuo;
I - transporte interestadual e internacional sob regime de fretamento eventual ou
turístico;
III - transporte internacional em período de temporada turística.
§ 1o para os serviços previstos nos incisos I e II do artigo anterior, não poderão ser
praticadas vendas de passagens e emissões de passagens individuais, nem a
captação ou desembarque de passageiros no itinerário, vedadas, igualmente, a
utilização de terminais rodoviários nos pontos extremos e no percurso da viagem,
e o transporte de encomendas ou mercadorias que caracterizem a prática de
comércio, nos veículos utilizados na respectiva prestação.
Então descabe utilizar o argumento que a empresa não tem autorização para abrir
as bagagens, porque sequer se pode classificar os volumes transportados pelos
passageiros como bagagem.
Demonstrada
a
responsabilidade,
mesmo
que
solidária, bem
como a
fundamentação legal da sanção cabível e perfeitamente aplicável ao caso em tela, caberia ao
recorrente fazer prova do seu direito. Todavia, não o fez.
4
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de prescrição e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Original